Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-39.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARO AUTOMOTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE ASSOCIAÇÃO E OFICINA. DEMORA E INCOMPLETUDE NOS SERVIÇOS. QUEBRA DE CONFIANÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos pelas requeridas UZZE Associação de Proteção Patrimonial Mutualista e I.C.E. Peças, Acessórios e Serviços Automotivos Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte requerente, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.782,33, a título de danos materiais em razão da falha na prestação dos serviços de reparo do veículo sinistrado.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida UZZE Associação de Proteção Patrimonial Mutualista sustenta que a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a culpa exclusiva do requerente, que retirou abruptamente o veículo da oficina credenciada antes da conclusão dos reparos, rompendo o nexo de causalidade, afastando sua própria responsabilidade. Sustenta ainda que a condenação é indevida, pois a UZZE cumpriu integralmente suas obrigações de organizar e custear os reparos, não podendo ser responsabilizada por falhas de terceiros (oficina) ou pela conduta do próprio requerente. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a condenação, ou, subsidiariamente, o afastamento do nexo de causalidade ou da solidariedade.
3. A requerida I.C.E. Peças, Acessórios e Serviços Automotivos Ltda., por sua vez, sustenta que atuou apenas como prestadora de serviços da associação UZZE Proteção Veicular, sem qualquer relação jurídica direta com o requerente, limitando-se a executar reparos previamente autorizados e custeados pela associação. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que as pendências apontadas pelo requerente decorrem da ausência de nova autorização e fornecimento de peças pela UZZE, não de falha da oficina. Alega, ainda, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, destacando que a retirada do veículo pelo requerente inviabilizou a conclusão dos serviços, afastando responsabilidade da I.C.E. Por fim, requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade, ou, subsidiariamente, pede o afastamento da condenação ou da solidariedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar a legitimidade passiva das partes requeridas, ora recorrentes, bem como a solidariedade no tocante à responsabilização por eventuais danos ao consumidor, além de apurar a falha na prestação dos serviços relacionados à reparação/conserto do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, alega que, em 25/10/2024, sofreu um acidente de trânsito causado pela segunda parte recorrida, segurada/associada da UZZE, que resultou em danos à parte traseira de seu veículo e falhas na central eletrônica. Após o sinistro, o veículo foi direcionado à oficina credenciada pela UZZE para reparos, contudo os serviços foram realizados de forma incompleta e demorada, levando-o a custear o conserto em outro estabelecimento. As recorrentes, por sua vez, sustentam que a UZZE cumpriu integralmente sua obrigação de organizar e custear os reparos, e que a oficina I.C.E. executou apenas os serviços autorizados, enquanto a retirada prematura do veículo pelo autor teria inviabilizado a finalização dos trabalhos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Verifica-se que tanto a associação de proteção veicular quanto a oficina credenciada atuam em cooperação, configurando uma parceria comercial na prestação de serviços de reparo automotivo, da qual ambas se beneficiam economicamente, participando da mesma cadeia produtiva na prestação dos serviços, de modo que eventual falha afeta diretamente o consumidor final. Destarte, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ambos devem responder objetiva e solidariamente por eventuais danos ao consumidor. Preliminar rejeitada. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1796137 e 1618462.
8. No mérito, extrai-se dos autos que o veículo foi encaminhado à oficina, em 12 de dezembro de 2024, e a associação comunicou ao recorrido que alguns imprevistos com peças do veículo exigiriam a extensão do prazo inicialmente previsto, culminando na entrega somente em 13 de fevereiro de 2025.
9. De início, conclui-se que a demora no conserto evidencia falha na prestação do serviço, uma vez que a reparação do sinistro não foi realizada dentro de prazo razoável. Acrescente-se que, mesmo com a demora, o veículo não foi entregue com todos os reparos necessários, uma vez que restou demonstrada a necessidade de retorno à oficina em 17 de março de 2025 (ID 75890093).
10. As reclamações registradas e as conversas via WhatsApp, juntamente com a ressalva constante no termo de quitação (IDs 75890086, 75890091, 75890092, 75890079 - Pág. 6/7), corroboram os fatos alegados pelo recorrido, evidenciando a demora injustificada de aproximadamente 60 dias para a reparação do veículo, denotando a prestação de serviço inadequada e insuficiente.
11. Por outro lado, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a inocorrência de falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC. Neste ponto, a alegação de culpa exclusiva do consumidor não merece prosperar.
12. A parte recorrida retirou o veículo da oficina acreditando que os serviços haviam sido concluídos e os danos devidamente reparados, conforme termo de quitação expedido pela UZZE, de modo que não se pode exigir que o consumidor retorne ao mesmo prestador para ajustes ou complementação de reparos quando, diante da experiência vivenciada, houve quebra de confiança na capacidade ou diligência do fornecedor. Precedentes: TJDFT, Acórdão 2046319.
13. Comprovada a falha na prestação dos serviços, as partes recorrentes devem responder solidariamente pelos prejuízos materiais decorrentes das despesas necessários para o devido reparo do veículo da parte recorrida, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos não providos.
15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CPC, art. art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796137, Primeira Turma Recursal, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, j. 01/12/2023; Acórdão 1618462, Primeira Turma Recursal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, j. 16/09/2022; Acórdão 2046319, Segunda Turma Recursal, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, j. 24/09/2025.